Tribunal: TJES
Processo: 5015008-57.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015008-57.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEVIN MACIEL MOURA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. RESTITUIÇÃO MANTIDA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FACULDADE DE ESCOLHA DE SEGURADORA DIVERSA. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5015008-57.2024.8.08.0012

Recorrente: KEVIN MACIEL MOURA

Recorrido: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA EM APARTADO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS QUANTO À OPCIONALIDADE DA CONTRATAÇÃO E POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE OUTRA SEGURADORA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. TEMA 972/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA COMPULSORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto por KEVIN MACIEL MOURA em face da sentença de ID 12990788 que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrida à restituição de tarifas e ao pagamento de dano moral, mas indeferindo o pedido de restituição do valor pago a título de seguro prestamista.

Em suas razões recursais (ID 12990795), a parte recorrente sustenta, em síntese, que a contratação do seguro configurou venda casada, em violação ao art. 39, I, do CDC e à tese firmada no Tema 972 do STJ, por não ter tido a liberdade de escolha, pugnando pela reforma da sentença para que a recorrida seja condenada à restituição em dobro do valor pago pelo seguro.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida (ID 12990799), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a dispensa do preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, CONHEÇO do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo a quo merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a legalidade da cobrança do "Seguro Prestamista - CDC Protegido com Desemprego" no contrato de financiamento firmado entre as partes. O recorrente alega que a contratação foi imposta, configurando venda casada.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, a análise dos autos revela que a contratação do seguro se deu mediante a assinatura de uma "Proposta de Adesão" (ID 12990775) em documento apartado do contrato principal.

O referido instrumento é claro ao dispor sobre a natureza facultativa do seguro. A
Declaração nº 10 do termo
é explícita ao afirmar:
"Estou ciente de que posso contratar o seguro prestamista em qualquer outra seguradora do mercado e que inexistirá qualquer prejuízo ou alteração na contratação do financiamento com seguro independente da seguradora"
.

No mesmo sentido, o
item 12
das "Informações Importantes Sobre o Seguro" reitera que
"A contratação do seguro é opcional..."
.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972 veda que o consumidor seja compelido a contratar o seguro. No caso em tela, a prova documental, assinada pelo próprio recorrente, demonstra que lhe foi formalmente garantida a liberdade de escolha, afastando, assim, a presunção de compulsoriedade.

A alegação de que foi coagido ou de que não foi devidamente informado sobre a contratação não se sustenta diante do teor do documento, que é claro e específico. A inversão do ônus da prova, embora aplicável às relações de consumo, não isenta o consumidor de apresentar um mínimo de verossimilhança em suas alegações, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que sua tese é frontalmente contrariada por sua própria assinatura em um termo com disposições claras.

Desta forma, não havendo provas de vício de consentimento ou de falha no dever de informação que maculem o negócio jurídico, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Assim, a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos é medida que se impõe, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95, que dispõe: "O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão".

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente, por ter sido sucumbente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)